Tribunal: STF
Processo: RE 1275325
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 152,Vol. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ART. 48, § 1°, DA LEI 8.213/91. LEI 11.718/08. REEXAME NECESSÁRIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE RE 631.240/MG. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Inaplicabilidade da orientação adotada no RE 631.240/MG nas hipóteses em que ocorre o julgamento com resolução de mérito. Precedente do STJ. 2. Reconhecido, pelo Juízo a quo, o direito ao benefício previdenciário pleiteado, com fundamento nas provas produzidas e na legislação aplicável, e considerando que o INSS não se insurgiu contra a sentença recorrida, limitando-se a alegar a ausência de interesse de agir do segurado, não há razão para, neste momento, anular a decisão a fim de que o autor apresente requerimento administrativo. 3. Apelação do INSS desprovida.” 
    Os embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 171, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 186, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 350 (RE 631.240-RG), pois (a) o acórdão recorrido “garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo” (fl. 188, Vol. 1); e (b) no caso, inexiste interesse de agir do autor, ante a ausência de prévio requerimento administrativo junto INSS. Requer, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário, de modo que o processo seja extinto sem julgamento do mérito ou assinalado prazo para que se efetue o requerimento administrativo, ficando suspenso o processo. 
    Sem contrarrazões (fl. 215, Vol. 1).
    Considerando a divergência de entendimento do acórdão recorrido com a tese fixada pelo STF no RE 631.240-RG, Tema 350, a Vice-Presidência do TRF/3ª Região devolveu os autos à Turma Julgadora para fins de eventual juízo de adequação (fl. 216, Vol. 1).
    Todavia, o Tribunal de origem afastou a aplicação do referido paradigma e manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 231, Vol. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETRATAÇÃO. ART. 543-C, §7°, II, CPC/1973. ART. 1.040; II, CPC/2015. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE RE 631.240/MG. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Incidente de juízo de retratação, nos termos do art. 543-C, §7°, II, do CPC/1973 (atual art. 1.040, II, CPC/2015). - De fato, o v. acórdão embargado admitiu que o demandante, efetivamente, não comprovou o requerimento administrativo de concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, tendo apresentado pedido diretamente na via judicial. - Consignou, entretanto, que a situação verificada no presente feito não é similar àquela verificada nos autos do processo RE 631.240/MG, julgado pelo STF sob o rito do artigo 543-B do CPC (TEMA 350), visto que naquele a ação havia sido extinta sem resolução do mérito, justamente em razão da ausência de requerimento administrativo e, in casu, houve regular instrução probatória e julgamento com resolução de mérito na instância ordinária. - Dessa forma, após proferida a sentença e encontrando-se o feito devidamente instruído e em termos para julgamento de recurso de apelação, seria desarrazoado e atentaria contra os princípios da instrumentalidade das formas, eficiência administrativa e duração razoável do processo o acolhimento do pedido do INSS de carência de ação por falta de requerimento administrativo formal. - Destarte, considerando a ausência de similitude fática, deve ser mantido o acórdão embargado na parte em que entendeu pela inaplicabilidade do decidido pela Suprema Corte nos autos do RE 631.240/MG ao caso em tela, tendo sido colacionado no v. acórdão embargado precedente do STJ, nos exatos termos do julgamento: - Possibilidade de retratação afastada, mantendo-se v. acórdão anteriormente proferido. Determinada a remessa dos autos à Vice -Presidência desta Corte.”
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos ao STF (fl. 239, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Assim, passo a análise de seu mérito.
    Assiste razão ao recorrente.
    Em que pesem os fundamentos do acórdão recorrido, o fato é que o Tema 350 (RE 631.240/MG), se ajusta à hipótese dos autos. Senão, vejamos.
    No tocante à matéria posta a debate, adoto, por sua exatidão, os fundamentos do ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, por ocasião do julgamento do RE 1.181.530/SP, DJe de 6/8/2019, já transitado em julgado:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO RE 631.240/MG. CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. 
    1. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, a necessidade de prévio requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014.
    2. No entanto, referido entendimento foi firmado em uma ação em que não houve julgamento com resolução do mérito, porquanto em primeira instância o feito foi extinto devido à ausência de prévio requerimento administrativo, e, no Tribunal, a sentença foi anulada.
    3. De tal modo, tendo em vista que o paradigma difere da situação dos autos - em que houve regular instrução do processo e julgamento do mérito -, inadequada sua aplicação a este feito.
    4. Dessarte, considerando o reconhecimento do direito ao benefício de pensão por morte pelo MM. Juízo de origem, bem como a ausência de oposição do INSS quanto a este direito - já que se restringiu a alegar a falta de interesse de agir da parte autora -, indevida a anulação da sentença pretendida pela autarquia.
    5. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013, do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.
    6. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais” (fls. 84-84v).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXV, da mesma Carta, aduzindo que inexiste o interesse de agir no caso dos autos ante a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
    Em 19/10/2017, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 631.240-RG/MG (fl. 121). 
    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com base no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento. 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal. 
    A Presidência desta Corte, ante a mencionada recusa de retratação, determinou a distribuição deste processo na forma regimental. 
    Em seguida, este apelo extremo admitido foi distribuído para a minha relatoria em 3/10/2018. 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende do prévio requerimento administrativo do interessado perante o INSS. Por oportuno, destaco a tese desse julgado: 
    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 
    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 
    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 
    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (grifei) 
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu exceções à regra da exigência do requerimento administrativo, bem como definiu uma fórmula de transição para as ações ajuizadas antes da conclusão do referido julgamento, ocorrida em 3/9/2014, que não tivessem sido instruídas com a prova do requerimento. 
    Entretanto, verifico que o presente caso não se enquadra nas exceções ou nas regras de transição mencionadas na tese de repercussão geral, sendo que a ação de requerimento de concessão do benefício previdenciário em questão foi ajuizada apenas em 10/11/2014, em momento posterior à conclusão do julgamento do RE 631.240-RG/MG, sem a prova do prévio requerimento administrativo. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC), nos termos da orientação firmada no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral). 
    Publique-se “
    Considerando que a ação de concessão do benefício previdenciário em questão foi ajuizada em 23/10/2015 (fl. 3, Vol. 1) - portanto, em data posterior à conclusão do julgamento do RE 631.240-RG/MG (3/9/2014) -, sem a prova do prévio requerimento administrativo, o presente caso não se enquadra nas regras de transição mencionadas na tese de repercussão geral.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial. 
    Ficam invertidos os honorários de sucumbência.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente